Tribunal: TJMT
Processo: 1013651-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013651-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANA BAGINI DE ALMEIDA - CPF: 031.824.041-64 (RECORRENTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1013651-67.2021.8.11.0001

Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Recorrentes:
MARIANA BAGINI DE ALMEIDA

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-17/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. CANCELAMENTO
S
DE VOO
E REMARCAÇÕES SUCESSIVAS
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
NO PRAZO LEGAL
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que
a
Recorrente
MARIANA BAGINI DE ALMEIDA
postula reparação por danos morais, em razão do
s diversos
cancelamento
s e remarcações
do voo
contratado junto a
Recorrida

CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
,
culminando no atraso de
mais de 10
(
dez
) horas para chegada ao seu destino final.

2
.
Não obstante o Juízo
a quo
tenha reconhecido
a falha na prestação do serviço e determinado a restituição
do montante adimplido
pelas despesas extras com estadia da parte Autora em razão do cancelamento/remarcação do voo de volta
, entendeu que a situação vivenciada pel
a
consumidor
a
consiste em mero aborrecimento.

3.

Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, entendo que os danos morais restaram excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas
da consumidora consoante
prints
de conversas mantidas via
WhatsApp
colacionados na exordial.

4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir
o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato
ilícito
.
.

7
.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente MARIANA BAGINI DE ALMEIDA postula reparação por danos morais, em razão dos diversos cancelamentos e remarcações do voo contratado junto a Recorrida CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, culminando no atraso de mais de 10 (dez) horas para chegada ao seu destino final.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARIANA BAGINI DE ALMEIDA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a
empresa Recorrida
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A

seja
condena
da
ao pagamento de indenização por danos morais
no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
126995267
), a empresa Recorrida
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS
S.A

refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023